Tribunal: TJDFT
Processo: 0740394-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, cujo escopo é a alteração do marco inicial fixado pelo juízo a quo para o pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel do espólio pelo respectivo herdeiro. É o sucinto relatório. A concessão da tutela de urgência em sede de agravo de instrumento está contemplada no artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil. Já os requisitos da medida estão elencados no artigo 300 e compreendem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. Primeiramente, é preciso deixar assentado a necessidade de que aqueles requisitos deverão coexistir, pois a ausência de um ou outro leva necessariamente ao indeferimento da tutela de urgência. Nesse sentido: REsp 1731782 / MS e AgInt na AR 7511 / DF. Ocorre que, a partir da leitura da petição inicial, não foi dedicado um único parágrafo para descrever no que consistiria o risco de dano ou ao resultado útil do processo para justificar o pedido de liminar. É importante lembrar que a concessão da medida extrema, via decisão monocrática pelo relator, visa necessariamente assegurar o resultado útil do recurso, excepcionalmente o risco de dano (dano iminente), e sempre que presente a plausibilidade do direito ou o sucesso recursal. Ausente os fundamentos explicitando o periculum in mora, carece o pleito dos requisitos necessários para a obtenção da tutela de urgência, devendo-se relevar a conhecimento da questão de fundo ao julgamento colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados, na pessoa de seu defensor, para se manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator